Tribunal: TJPA
Processo: 0855063-43.2024.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11806 - Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2025-07-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0855063-43.2024.8.14.0301

APELANTE: FRANCISCO BORJA TEIXEIRA GUERREIRO

APELADO: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0855063-43.2024.8.14.0301
JUÍZO DE ORIGEM: 10ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DA COMARCA DE BELÉM – PA
RECORRENTE: FRANCISCO BORJA TEIXEIRA GUERREIRO
RECORRIDO: BANCO ITAÚ BMG CONSIGNADO S.A.
RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. DOCUMENTOS BANCÁRIOS. EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS. INTERESSE PROCESSUAL. DISPENSABILIDADE DE ESGOTAMENTO DA VIA ADMINISTRATIVA. DOCUMENTOS COMUNS ÀS PARTES. DIREITO À INFORMAÇÃO. ACESSO À JUSTIÇA. SENTENÇA CASSADA. PROVIMENTO DO RECURSO.

1 - Cuida-se de Apelação Cível interposta por consumidor em face de sentença que extinguiu, sem resolução de mérito, ação de produção antecipada de provas proposta contra instituição bancária, com o objetivo de obtenção de documentos relacionados a contratos de empréstimos consignados incidentes sobre benefício previdenciário do autor.

2 - A questão em discussão consiste em aferir: (a) se a ausência de tentativa administrativa prévia inviabiliza o manejo da via judicial para obtenção de documentos bancários; e (b) se a produção antecipada de provas é meio processualmente adequado para subsidiar futura ação revisional de contrato.

3 - A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento de que é desnecessário o exaurimento da via administrativa para o ajuizamento de ações que visem à exibição de documentos comuns às partes, sobretudo quando se demonstrar recusa ou inércia da instituição financeira.

4 - A produção antecipada de provas prevista no art. 381, III, do CPC é medida legítima quando a elucidação de fatos se mostra necessária à formação de juízo em possível ação principal, revelando-se adequada no caso de obtenção de informações imprescindíveis à avaliação da legalidade de descontos em proventos de natureza alimentar.

5 - A negativa de acesso judicial, fundada em formalismo excessivo, configura afronta ao direito fundamental de acesso à justiça (art. 5º, XXXV, da CF) e à proteção especial conferida ao consumidor (art. 6º, III, do CDC), notadamente quando se tratar de pessoa idosa e hipossuficiente, como no presente caso.

6 - Diante da comprovação da existência da relação contratual e da tentativa, ainda que eletrônica, de solução extrajudicial, impõe-se a cassação da sentença para que a demanda prossiga regularmente.

7- RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA CASSADA

RELATÓRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0855063-43.2024.8.14.0301
JUÍZO DE ORIGEM: 10ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DA COMARCA DE BELÉM – PA
RECORRENTE: FRANCISCO BORJA TEIXEIRA GUERREIRO
RECORRIDO: BANCO ITAÚ BMG CONSIGNADO S.A.
RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por Francisco Borja Teixeira Guerreiro contra sentença proferida nos autos da Ação de Produção Antecipada de Provas n.º 0855063-43.2024.8.14.0301, que tramitou perante a 10ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém – PA, ajuizada em desfavor do Banco Itaú Consignado S.A.

Na origem, propôs o autor demanda voltada à obtenção de documentos bancários relacionados a contratos de empréstimos consignados, cuja finalidade seria subsidiar futura ação revisional. Sustentou não possuir acesso ao conteúdo contratual, tampouco às informações relativas a valores descontados em seu benefício previdenciário, e requereu, em sede liminar, a apresentação de diversos documentos, tais como contratos originais, extratos, autorizações, planilhas de custo efetivo total, apólices de seguro e relatórios de transações.

A petição inicial indicava a natureza alimentar dos proventos comprometidos pelos descontos, com impacto sobre renda líquida de R$ 1.054,39, fato que motivou a pretensão de obtenção judicial dos instrumentos contratuais.

O juízo a quo, após decisão de emenda à inicial, entendeu intempestiva a manifestação do autor e, sobretudo, reconheceu ausência de interesse processual, diante da inexistência de tentativa prévia válida de obtenção dos documentos pela via administrativa. Fundamentou-se no REsp 1.349.453/MS do STJ, extinguindo o feito sem resolução de mérito, com base no art. 485, incisos I e IV, do CPC.

Em suas razões recursais, o recorrente alega que encaminhou notificação extrajudicial por meio eletrônico ao banco requerido, não obtendo resposta, o que comprovaria a tentativa administrativa. Ressalta que, sendo pessoa idosa e aposentada por invalidez, não dispõe de meios para custear eventual fornecimento de documentos. Aponta jurisprudência do STJ e de diversos Tribunais Estaduais no sentido de que a ausência de pedido administrativo não obsta a via judicial para obtenção de documentos bancários, mormente em se tratando de documentos comuns às partes. Defende que a demanda não possui caráter meramente expositivo, mas visa subsidiar futura ação judicial, estando amparada nos artigos 381 e 396 do CPC.

Requer o provimento do recurso, com a consequente cassação da sentença para o regular prosseguimento do feito.

O recorrido, Banco Itaú BMG Consignado S.A., apresentou contrarrazões, pugnando pela manutenção da sentença.

É o relatório.

À Secretaria, para inclusão do feito na pauta de julgamentos do PLENÁRIO VIRTUAL.

Belém, data da assinatura eletrônica.

DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0855063-43.2024.8.14.0301
JUÍZO DE ORIGEM: 10ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DA COMARCA DE BELÉM – PA
RECORRENTE: FRANCISCO BORJA TEIXEIRA GUERREIRO
RECORRIDO: BANCO ITAÚ BMG CONSIGNADO S.A.
RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação.

Cuida-se de Apelação Cível interposta por Francisco Borja Teixeira Guerreiro contra sentença que extinguiu, sem resolução de mérito, ação de produção antecipada de provas voltada à obtenção de documentos bancários relacionados a contratos de empréstimos consignados.

O recurso merece integral provimento.

I. DA DESNECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DA VIA ADMINISTRATIVA

A questão central dos autos reside na suposta ausência de interesse processual decorrente da inexistência de tentativa prévia válida de obtenção dos documentos pela via administrativa.

O juízo a quo equivocou-se ao exigir tal requisito. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é uníssona ao reconhecer que, em ação de exibição de documentos bancários, é desnecessária a demonstração do prévio pedido administrativo. O precedente invocado pelo juízo de origem (REsp 1.349.453/MS) não autoriza a conclusão alcançada. Referido julgado estabelece requisitos para a ação cautelar de exibição de documentos, mas não impõe como condição obrigatória o esgotamento da via administrativa, especialmente quando se trata de documentos comuns às partes da relação jurídica.

Ademais, o recorrente comprovou ter encaminhado notificação extrajudicial por meio eletrônico ao banco requerido, não obtendo resposta. Tal circunstância, por si só, demonstra a resistência da instituição financeira em fornecer voluntariamente os documentos solicitados, configurando o requisito mínimo para o manejo da via judicial.

II. DA ADEQUAÇÃO DO PROCEDIMENTO ELEITO

A produção antecipada de provas, prevista no art. 381 do Código de Processo Civil, constitui instituto processual adequado quando o prévio conhecimento dos fatos se mostrar necessário à autocomposição ou útil para evitar futura demanda.

No caso concreto, o autor busca obter documentos essenciais à compreensão dos contratos de empréstimos consignados que comprometem substancialmente sua renda alimentar, limitada a R$ 1.054,39 líquidos. A pretensão não possui caráter meramente expositivo, mas visa subsidiar eventual ação revisional, enquadrando-se perfeitamente na hipótese do art. 381, inciso III, do CPC.

A documentação solicitada - contratos originais, extratos, planilhas de custo efetivo total, apólices de seguro e relatórios de transações - é indispensável para que o autor possa avaliar a legitimidade dos descontos efetuados em seu benefício previdenciário e, eventualmente, postular a revisão dos contratos.

III. DO DIREITO À INFORMAÇÃO E DO ACESSO À JUSTIÇA

A pretensão do autor encontra amparo não apenas na legislação processual, mas também no direito fundamental à informação, consagrado no art. 6º, inciso III, do Código de Defesa do Consumidor, que assegura ao consumidor "a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade, tributos incidentes e preço, bem como sobre os riscos que apresentem."

A extinção do feito sem resolução de mérito, nas circunstâncias dos autos, representa violação ao princípio constitucional da inafastabilidade da jurisdição (art. 5º, XXXV, CF), especialmente considerando-se a vulnerabilidade do recorrente, pessoa idosa e aposentada por invalidez, com renda limitada e comprometida pelos descontos controvertidos.

IV. DA REFORMA DA SENTENÇA

O entendimento adotado pelo juízo de origem revela-se excessivamente formalista e contraria tanto a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça quanto os princípios constitucionais de acesso à justiça e de proteção ao consumidor.

A documentação anexada aos autos é suficiente para demonstrar a verossimilhança das alegações e a relevância dos documentos solicitados. O autor comprovou a existência da relação jurídica mediante juntada de extrato de empréstimo, bem como sua tentativa de solução extrajudicial.

Não se pode perder de vista que o procedimento da produção antecipada de provas tem natureza não contenciosa na fase inicial, destinando-se precipuamente à obtenção de elementos informativos que possam esclarecer situação jurídica controvertida.

CONCLUSÃO

Ante o exposto, conheço da apelação e lhe dou provimento para cassar a sentença recorrida, determinando o retorno dos autos ao juízo de origem para regular prosseguimento da ação de produção antecipada de provas, com a citação da parte requerida para, querendo, manifestar-se sobre os pedidos formulados.

É como voto.

Belém, data da assinatura eletrônica.

DESEMBARGADOA GLEIDE PERAIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 26/08/2025